Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DIREITO DO ADVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu o pedido do executado de compensação entre o crédito do Distrito Federal, decorrente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com créditos advindos de precatório. 1.1. O agravante pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar o pleito de compensação acolhido na instância de origem.
2. A pretensão do agravado consiste em compensação de créditos, conforme a literalidade do artigo 368 do CC. 2.1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, é cabível a compensação sempre que duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, hipótese em que as obrigações se extinguem até onde se compensarem.
3. No caso em análise, o agravado foi condenado no pagamento de honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, através do Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 3.1. Por sua vez, o devedor do precatório é a Fazenda Pública do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do credor dos honorários. 3.2. Não há identidade de credores e devedores, o que impossibilita a compensação dos créditos.
4. Precedente: “(...) A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e não provido.” (00125556820098070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, publicado no DJE: 3/3/2023).
5. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. 5.1. Assim, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são devidos ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sendo vedada a sua compensação.
6. Recurso provido.